Tribunal: TJDFT
Processo: 0748153-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748153-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALMY CRISOSTOMO BORGES RECORRIDO: LUIS ANTONIO ALVES DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS FERREIRA MATOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 73355175, admitiu o recurso especial interposto por ALMY CRISOSTOMO BORGES. O STJ (ID 78012347) devolveu os autos à origem, sob o fundamento de que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR), afetado para a uniformização da controvérsia: “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Corte Superior, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido consignou que “por meio do exame do encadeamento dos atos do processo de que resulta o decisum rescindendo, é evidente que não se configura a existência de violação manifesta à norma jurídica decorrente das conclusões exaradas pela 3a Turma Cível deste Tribunal, mas mera discussão sobre a interpretação da norma prevista no art. 833, IV, do CPC, não se tratando de erro crasso passível de desconstituição dos efeitos da coisa julgada formada na via excepcional da ação rescisória” (ID 70741981). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019